Tribunal: TJSP
Processo: 1042662-76.2021.8.26.0114
Classe: Embargos / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso.
Embargos de declaração rejeitados.